Tribunal: TJDFT
Processo: 0746285-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA DE 05 (CINCO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO. ALEGADA ILEGALIDADE DA CONDENAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA TURMA CRIMINAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA PROLAÇÃO DA DECISÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus não deve ser admitido quanto ao pedido de desconstituição da condenação penal transitada em julgado em nítida substituição à revisão criminal, notadamente porque a competência para processar e julgar revisão criminal é da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais.
2. Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. Não padece de ilegalidade a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, antes de examinar o pedido de revogação da monitoração eletrônica, determina a designação de audiência para analisar as justificativas do paciente para as violações do monitoramento, quando se decidirá acerca da manutenção, ou não, da própria prisão domiciliar humanitária e de eventual alteração do horário de recolhimento domiciliar.
3. Não se evidencia desproporcionalidade e desarrazoabilidade no aguardo da realização da audiência de justificação, marcada para o dia 12/12/2023, pois a adoção de procedimentos que demandem algum período de tempo não acarreta, por si só, omissão ilegal imputada ao Juízo de origem, valendo destacar que, no caso dos autos, o paciente deu causa à designação da audiência, por conta dos inúmeros descumprimentos, não havendo que se falar, por ora, em constrangimento ilegal.
4. Ausente decisão do Juízo de origem sobre as justificativas para as violações do monitoramento, inviabiliza-se o exame do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Habeas corpus parcialmente admitido e, na parte admitida, ordem denegada.